Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721697-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DOS SANTOS (Autora) em face do BANCO DO BRASIL S.A (Réu), ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de indenização n. 0703411-44.2019.8.07.0011, que declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, exarada nos seguintes termos (ID 65266282 dos autos de origem): Cuida-se de ação de indenização proposta por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Afirma que ao sacar as cotas do PASEP se deparou com a quantia de R$ 417,44 (quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos); e que foram realizados depósitos anuais em sua conta individual do PASEP, até 1988 (último ano em que houve depósitos de cotas), valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o banco entende como devido. No mérito, requer seja o réu condenado a restituir os valores da conta PASEP da autora, a título de danos materiais no montante de R$ 1.902,20 (hum mil, novecentos e dois reais e vinte centavos), já deduzidos o que já foi recebido. Em contestação, o réu suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência; suscita prejudicial de prescrição. No mérito, alega a inexistência de dano material; que houve equívoco da parte autora ao interpretar seus extratos da conta PASEP, visto que, no presente caso, não o existiu qualquer "retirada ilícita" de saldo; e que a autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento (FOPAG) e, por isso, em seus extratos aparecem débitos, que correspondem aos créditos diretos dos rendimentos na folha de pagamento. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. A ré suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum, sob o fundamento que competente seria a Justiça Federal, já que o responsável pelas correções dos valores depositados em conta PASEP é a união, figurando o Banco do Brasil como mero gestor, o qual seria também parte ilegítima. Com efeito, o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, estabelece que a responsabilidade pela administração dos depósitos do PASEP efetuados em favor dos servidores da União é da instituição financeira. No caso, a pretensão da autora se refere à correção monetária que incidiu sobre os valores depositados, como se vê no ID Num. 50964883 - Pág. 17, onde a autora alega que “à Autora foi entregue uma quantia cujo valor estão flagrantemente incompatíveis com um longo período de correção monetária e juros moratórios, que consoante planilha em anexo daria o montante de R$ 1.902,20 (hum mil, novecentos e dois reais e vinte centavos)” (grifei). Assim, a sua causa de pedir demonstra claramente que pretende a autora a atualização monetária por outros índices diversos dos aplicados. Significa dizer que a pretensão da autora, no que se refere à correção monetária, deveria ser endereçada à União Federal, a qual é o ente que responde pelos atos do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto no 1.608/1995 e art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Considerando que a autora também alega que houve retiradas ilícitas de sua conta por parte do requerido quanto aos saldos, este é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, este juízo não é competente para o processo e julgamento do feito, haja vista a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da demanda, a fim de responder à pretensão da correção monetária sobre os valores depositados. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das egrégias Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com as nossas homenagens. Remetam-se os autos. Segundo o juízo a quo: (i) a causa de pedir versa sobre a atualização monetária por outros índices diversos dos aplicados; e (ii) tal pretensão, correção monetária, deveria ser endereçada à União Federal, a qual é o ente que responde pelos atos do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto no 1.608/1995 e art. 4o do Decreto no 9.978/2019. A Agravante interpôs o presente recurso (ID 17526229), alegando que: (i) o Banco do Brasil S.A, apesar de possuir natureza jurídica de sociedade de economia mista, inclusive, de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contidos na Constituição Federal, especificamente, em seu art.119, CF, atraindo, assim, a Súmula 42 do STJ; (ii) os fatos narrados na exordial apontam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputadas ao Banco do Brasil S.A, justamente quanto a ineficiência e ingerência no que tange à administração do programa PASEP; e (iii) em momento algum há questionamento ou impugnação, por parte da Agravante, direcionados aos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, apelo justo e evidente quanto à má gestão da entidade bancária, ora apelada, na administração dos referidos recursos e a devida aplicação dos rendimentos devidos Requer a atribuição de efeito suspensivo para que (i) seja reconhecida a preliminar de legitimidade do Banco do Brasil S/A, (ii) o processo não seja remetido à Justiça Federal. No mérito, requereu que seja dado provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para causa. A Agravante acostou cópia integral da ação de indenização por dano material (ID 17526235). O recurso foi preparado (ID 17526238). Este Relator pela decisão de ID 17655750 deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência postulado pela Agravante, para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar a eficácia da decisão agravada. No entanto, não apreciou o pedido, in limine, de reconhecimento de competência do TJDFT, tendo em vista tratar-se do objeto do mérito recursal. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (ID 17722390). O Banco do Brasil S/A (Agravado) regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 18034827). Estes autos foram sobrestados pela decisão de ID 19775500, ante a determinação emanada da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos em tramitação que houvesse discussão sobre a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das demandas pertinentes à falha na prestação do serviço de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. O assunto foi submetido ao julgamento de recursos repetitivos nominado de TEMA 1150, sendo considerados paradigmas os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em 13/09/2023, a Corte Superior julgou em definitivo o Tema 1150 e os autos retornaram em conclusão para julgamento. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp. 1.704.520-MT, em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do CPC. O art. 932, inc. V, alíneas “b” e “c”, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de dar provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”. O presente agravo de instrumento foi submetido ao regime do incidente de resoluções repetitivas IRDR 16, no dia 26/04/2021, o aludido tema foi julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça e fixado a seguinte tese: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos cuja questão submetida a julgamento fosse a seguinte: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. O tema referenciado foi submetido ao regime de recursos repetitivos pelo STJ sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em julgamento ocorrido no dia 13/09/2023, aquela Corte Superior fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Diante desse cenário, é de se destacar o preceituado pelo art. 927, inc. III, do CPC, que assim dispõe: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (grifos nossos). Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.040, inc. III, do mesmo diploma processual, assim prevê: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Por conseguinte, considerando a força vinculativa que emerge do precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça por imposição legal, conforme estatui o dispositivo processual supratranscrito, o presente recurso deve ser provido em decisão unipessoal do Relator, na forma posta no art. 932, inc. V, alíneas “b” e “c”, do CPC, uma vez que na decisão recorrida, o Juízo de origem declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal por entender que o Banco do Brasil SA não ostenta legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, mas, sim a União. Porquanto, a Corte Superior reconheceu que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. De maneira que, a demanda, ora examinada, subsome aos limites do precedente em referência, uma vez que se trata de ação de indenização de danos materiais visando ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes de suposta má administração e gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta individual do PIS/PASEP de titularidade da Demandante, ora Agravante. Frente a esse cenário, cumpre consignar que a jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento na súmula n. 508 de que: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A”. De igual teor, é o verbete sumular n. 42 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil SA para causa, o Juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda em questão. À luz dessas considerações, o agravo de instrumento deve ser provido por força do posicionamento fixado pela Corte Superior em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos que, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil SA para as causas de natureza desta, ora examinada. Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento da Autora, para reformar a decisão agravada e declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para processar e julgar a ação indenizatória de danos materiais n. 0703411-44.2019.8.07.0011, nos termos do art. 927, inc. III, art. 932, inc. V, alíneas “b“ e c” e art. 1.040, inc. III, todos do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Após a preclusão deste decisum, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2023 20:14:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador